Tribunal: TJMT
Processo: 1014457-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014457-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVANTE), LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO - CPF: 068.710.128-00 (AGRAVADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
–
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS –
POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1-Decisão que deferiu a execução provisória do julgado de obrigação de fazer – Concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos.

2- A execução provisória não encontra embaraço nas vedações contidas no art. 2o- B da Lei n. 9.494/97 – Benefício de natureza previdenciária – Inteligência da Súmula 729 do Colendo STF – A interposição de Recurso Extraordinário ou Especial igualmente não obstará a execução provisória, vez que desprovidos de efeito suspensivo (artigo 1.029, § 5o, do NCPC)– Precedentes dos Tribunais Superiores.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento n.
1014457-42.2020.8.11.0000
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP

contra decisão proferida pelo juízo da
Sexta Vara da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001013-91.2020.8.11.0015, inerente à Ação de Aposentadoria Especial n. 0011716-40.2016.8.11.0015, determinou a implantação, no prazo de 15 (quinze) dias, da aposentadoria especial, reconhecida ao Agravado. Aduz, o Recorrente, que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do ato sentencial, posto que pendente o exame do seu Recurso de Apelação, de sorte que a antecipação dos efeitos do julgado representaria um ato temerário, haja vista a possível reversão do que fora decido no processo judicial de base.

Defende o dever de prudência, no caso concreto, posto que a Lei 9.494/1997, em seu artigo 1
o
, veda a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, sobretudo, quando a medida corresponder a pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a forma de reajuste.

Assinala, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a execução provisória, apenas, “quando a sentença não tiver por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (AgRg no REsp 742474 / DF – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – 6a T – J. em 29/06/2009 – Dje 17/08/2009).

Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários para tanto, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O i. Relator indeferiu a liminar almejada (Id. no 50225479).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. no 53177983).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001013-91.2020.8.11.0015, inerente à Ação de Aposentadoria Especial n. 0011716-40.2016.8.11.0015, determinou a implantação, no prazo de 15 (quinze) dias, da aposentadoria especial, reconhecida ao Agravado. Aduz, o Recorrente, que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do ato sentencial, posto que pendente o exame do seu Recurso de Apelação, de sorte que a antecipação dos efeitos do julgado representaria um ato temerário, haja vista a possível reversão do que fora decido no processo judicial de base.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O recurso não merece guarida.

No presente caso, verifica-se que tal decisão não dá motivo a nenhum tipo de prejuízo ao agravante, porquanto, ao menos por ora, não há qualquer repercussão pecuniária, haja vista o fato de que o agravado sequer passou à inatividade, e eventual concessão de aposentadoria não implicaria em liberação de recursos públicos, vez que o recorrido continuaria recebendo os mesmos valores que recebia quando em atividade.

Em sendo assim, tratando-se de mero apostilamento da aposentadoria especial sem qualquer repercussão pecuniária imediata, inexiste violação ao disposto no art. 2o-B da Lei no 9.949/97, tampouco ao art. 14, § 3.o, inciso I c.c. art. 7.o, § 2.o, da Lei n. o 12.016/09.

Ademais, não é razoável fazer com que o servidor aguarde o trânsito em julgado para requerer o cumprimento da decisão que reconheceu o seu direito à paridade e integralidade, sob pena de tornar inócua a prestação jurisdicional.

Desse modo, é possível a execução provisória da implantação do benefício, conforme
Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal
.

Nesse sentido, casos semelhantes foram decididos por esta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA Decisão que rejeitou o pleito de cumprimento provisório de sentença - Inexistência de trânsito em julgado - Possibilidade de cumprimento provisório da sentença ante o enquadramento na hipótese de exceção Matéria de natureza previdenciária (Súmula 729 do STF)- Decisão reformada Precedentes desta C. Corte. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2039108-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2019; Data de Registro: 08/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade. Concessão de aposentadoria especial com integralidade de vencimentos. Malgrado não transitada em julgado a decisão proferida em mandado de segurança, não houvera no caso ora sob exame violação aos artigos 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009 e 2o-B, da Lei 9.494/1997. Vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que não se aplica a causas de natureza previdenciária. Inteligência da súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido, portanto. (TJSP; Agravo de Instrumento 2174190-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda

1 É permitida a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.Pública; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL APOSENTADORIA ESPECIAL OBRIGAÇÃO DE FAZER -ADMISSIBILIDADE. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Execução provisória. Lide de natureza previdenciária (Súmula no 729 STF). Obrigação de fazer consistente no apostilamento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. Sentença pendente de recurso 1 Súmula 729 a decisão na ADC 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Agravo de Instrumento no 2034864-69.2019.8.26.0000 - Voto no 15498 5 para os Tribunais Superiores. Admissibilidade. A vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública se restringe às hipóteses do art. 2o-B da Lei no 9.494/97, as quais devem ser interpretadas restritivamente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3001632-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA APOSENTADORIA ESPECIAL

POLICIAL CIVIL - Reconhecimento do direito à aposentadoria especial Acórdão que concedeu a segurança Interposição de recurso especial e extraordinário que não obsta o cumprimento provisório do acórdão Inaplicabilidade das proibições previstas no art. 7o, § 2o, ou artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016/09

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Decisão que indeferiu a execução provisória reformada. Recurso provido.(TJSP;Agravo de Instrumento 2233032-85.2017.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Possibilidade em causa de natureza previdenciária (Súmula STF no 729). Recursos especial e extraordinário recebidos apenas no efeito devolutivo (artigo 1.029, §§ 4ao e 5o, do CPC) e não obstam a execução da sentença (art. 995 do CPC). Cumprimento da ordem mandamental que não cria acréscimo remuneratório, estende ou concede vantagem nova. Servidor que passará a perceber valores correspondentes aos de quando estava na atividade. Inexistência de violação ao art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97. Precedentes. Caso concreto em que se deferiu a aposentação, sem a integralidade e a paridade, em desacordo com o que foi reconhecido judicialmente. Desnecessidade de exigência de caução. Crédito de natureza alimentar. Inteligência do artigo 521, inciso I, do CPC. Objeto da execução reversível. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2251127-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)

Por conseguinte, apesar da ausência de trânsito em julgado do v. acórdão, é de rigor consignar que, a teor do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, eventual interposição de Recurso Extraordinário ou Especial igualmente não obstará a execução provisória, vez que desprovidos de efeito suspensivo.

Cabe colacionar outros precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que indeferiu a execução provisória de julgado para implantação de aposentadoria especial, com integralidade e paridade. Ausência de previsão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos pela FESP. Matéria de natureza previdenciária (Súmula 729 do STF). Execução provisória não acarretaria propriamente liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens. Agravante, uma vez aposentada, continuará a perceber os mesmo valores que perceberia na atividade. Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO.” (AI no 2046488-86.2017.8.26.0000, rel. Isabel Cogan, j. em 20.04.2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ACÓRDÃO APOSENTADORIA ESPECIAL EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação em mandado de segurança, para reconhecer o direito do impetrante, ora agravante, à aposentadoria com proventos integrais Decisão agravada que determinou o arquivamento dos autos de cumprimento provisório Situação excepcional não caracterizada Os recursos extraordinário e especial são recebidos apenas no PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento no 2046398-10.2019.8.26.0000 -Voto no 26888-JV15 efeito devolutivo, não obstando a execução da sentença, e o cumprimento da decisão também não encontra óbice na Lei n.o 9.494/97 Precedente do STJ Decisão reformada Agravo provido (Agravo de Instrumento 2063891-39.2015.8.26.0000, Rel. Des. PONTE NETO, j. 27/05/2015).

Portanto, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe, impondo-se que se rejeite o reclamo recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao

agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021